Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-88.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-88.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de anulação de auto de infração cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por particular autuado pela Agência Estadual de Regulação (AGERBA) por suposta prática de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros mediante veículo particular.

2. O autor alegou inexistência de elementos que caracterizassem a prestação de serviço público de transporte intermunicipal, requerendo a nulidade do auto de infração e a condenação da autarquia ao pagamento de indenização.

3. Sentença julgou procedente o pedido, anulando o auto de infração e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da penalidade administrativa imposta pela AGERBA ao apelado, à luz da caracterização ou não da atividade como transporte intermunicipal irregular de passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atividade de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é serviço público essencial, sujeito à fiscalização da AGERBA, conforme art. 175 da CF/1988, Leis Estaduais nº 6.654/94 e nº 11.378/09, e Decreto nº 11.832/09.

5. O art. 4º da Lei Estadual nº 11.378/09 delimita os serviços sujeitos à fiscalização, exigindo a existência de itinerário, tarifa e horário definidos entre pontos terminais.

6. A Resolução AGERBA nº 27/01 prevê modalidades especiais de transporte não regulares, o que exige análise concreta da conduta.

7. No caso, o auto de infração não comprovou a existência de deslocamento entre pontos terminais com itinerário e horário definidos, tampouco a habitualidade ou remuneração do transporte.

8. A ausência de prova da conduta típica afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, impondo-se a anulação do auto de infração.

9. Precedentes do TJ/BA reconhecem a necessidade de prova mínima da clandestinidade para legitimar a autuação administrativa.

10. Considerando a total procedência da demanda e o trabalho adicional em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de penalidade administrativa por transporte intermunicipal irregular exige prova concreta da prestação habitual e remunerada de serviço entre pontos terminais com itinerário e horário definidos.

2. A ausência de tais elementos inviabiliza a subsunção da conduta ao tipo infracional previsto no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/09.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000122-88.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada MARCELO BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .